Tribunal: TJPA
Processo: 0803849-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803849-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: GILCELIA GIANNY AUGUSTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Altamira contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ao fundamento da ausência de interesse recursal, em razão da perda superveniente do objeto. O agravo de instrumento combatia decisão interlocutória que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, homologando o valor de R$ 874.451,64 e fixando honorários advocatícios em 8% sobre o montante executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno atendeu ao princípio da dialeticidade, ao impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos constantes na decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que justifiquem sua reforma.
4. As razões recursais apresentadas pelo Município de Altamira não enfrentaram os fundamentos determinantes da decisão monocrática atacada, pois os argumentos do agravante não condizem com os fundamentos da Decisão agravada, o que impede o conhecimento do recurso.
5. Precedentes do STJ e desta Corte reiteram o entendimento de que a ausência de impugnação específica acarreta o não conhecimento do recurso, conforme art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento:
"A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, implica o não conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC."

__________________________________________________________________________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1234567/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento
interposto pelo
Município de Altamira
contra Decisão Monocrática de ID nº 21570031 que negou seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento com antecipação de tutela interposto pelo
Município de Altamira
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos do
Cumprimento de sentença
Nº 0808138-72.2022. 814.0005, movida por
Gilcélia Gianny Augusto da Silva
, indeferiu o pedido de impugnação de cálculos.

A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau:

“ DECIDO.

A parte afirma excesso de execução sem apontar o valor que entende correto o que por si só é causa de rejeição.

A modificação da coisa julgada já foi rechaçada pelo tribunal no exame do agravo de instrumento 0805852-39.2022.8.14.0000 defendendo a preservação da coisa julgada e segurança jurídica.

Infundada a alegação de isenção de honorários advocatícios sendo tal afirmação dissociada do título executivo.

Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.

Homologo os cálculos do contador no valor de R$ 874.451,64 (oitocentos e setenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos) atualizado até fevereiro de 2023.

A Fazenda Pública deverá atualizar os valores até efetivo pagamento, tendo como data-base 07/02/2023, data dos cálculos apresentados e homologados.

Condeno ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 8% sobre o valor da execução conforme artigo 85, §3, II do CPC.

Com o trânsito em julgado, expeça-se precatório.”

Irresignado, o
Ente Municipal
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento,
argumentando que

os cálculos apresentados contra a Fazenda Pública estão prescritos, pois o prazo do mandado de segurança seria de 120 dias, devendo ser aplicada a Súmula 150 do STF c/c art. 23 da lei nº 12.016/09. Afirma inexigibilidade do título judicial com erros nos cálculos, razão pela qual não deveriam ser indeferidos. Requereu o deferimento do pedido de efeito suspensivo.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em
Decisão Interlocutória
indeferi o pedido de efeito suspensivo nos seguintes termos:

Desta feita, não vislumbrando os requisitos de probabilidade de direito e de razão ao agravante, INDEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, requerido pelo recorrente até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo
não conhecimento
do recurso de Agravo de Instrumento.

Em
Decisão Monocrática
, neguei seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, COM ARRIMO NO ART. 932, DO CPC, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, JULGANDO-O INADMISSÍVEL POR FALTA DE INTERESSE,
em virtude da ausência de interesse recursal, ocasionando a perda superveniente do objeto deste agravo. Oficie-se ao Juízo
a quo
comunicando esta decisão. Intimem-se na forma da lei. Servirá como cópia digitada de mandado.

Face a essa Decisão, o
Município de Altamira
interpôs recurso de
Agravo Interno
, argumentando que a referida Decisão Monocrática
não conheceu
do recurso de Agravo de Instrumento. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a Decisão atacada.

Após devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da Decisão Monocrática.

É o relatório.

VOTO

Não obstante as argumentações apresentadas, verifico a existência de óbices intransponíveis ao conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Compulsando os autos do processo verifico que o Agravo Interno foi interposto em face da Decisão Monocrática de ID nº 21570031, porém os argumentos trazidos no recurso não condizem com os fundamentos da Decisão agravada, visto que, o recorrente argumenta que:

“Colenda Câmara, mui recentemente, fora proferida decisão monocrática com o mesmo teor em diversos processos como o presente, em que não foi conhecido o recurso de Agravo de Instrumento, com o fundamento de que a decisão ora atacada pelo Agravo se tratava de Sentença, e que por isso, deveria ter sido atacada pelo Recurso de Apelação.”

No entanto a Decisão Monocrática recorrida, negou seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento devido a perda superveniente do objeto do recurso, pois esvaziou-se o objeto do presente agravo, carecendo o recorrente de interesse de agir, vejamos:

ANTE O EXPOSTO, COM ARRIMO NO ART. 932, DO CPC, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, JULGANDO-O INADMISSÍVEL POR FALTA DE INTERESSE,
em virtude da ausência de interesse recursal, ocasionando a perda superveniente do objeto deste agravo.

Desse modo, verifica-se que o agravante, equivocou-se e fundamentou o presente recurso com base no
não conhecimento do recurso
, não sendo possível, portanto, o conhecimento dos presentes Embargos Declaratórios, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, bem como, em conformidade com o disposto no art. 932, III, do CPC. Vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Tratando-se de recursos, é possível afirmar a presença de dois elementos: o volitivo, que se traduz na vontade da parte em recorrer, e o elemento descritivo, que se consubstancia nos fundamentos e pedidos constantes no recurso. O princípio da dialeticidade relaciona-se com o segundo elemento, exigindo que o recorrente apresente em sua peça a adequada exposição da fundamentação com o
error in procedendo
ou o
error in judicando
, além do pedido de reforma ou anulação da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal estabelece que a parte que interpõe um recurso deve apresentar, de forma fundamentada, as razões de fato e de direito que justificam a reforma ou anulação da decisão recorrida. Isso significa que não basta manifestar a intenção de recorrer; é necessário expor os motivos pelos quais se considera que a decisão está equivocada, permitindo que a parte contrária possa contra-argumentar e que o tribunal analise adequadamente o mérito do recurso.

Nelson Nery Júnior aborda esse princípio ao afirmar:

"Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) As razões do recurso são o elemento indispensável a que o Tribunal, para qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-se em confronto como os motivos da decisão recorrida. A falta acarreta o não conhecimento."

(NERY JUNIOR, Nelson.
Teoria geral dos recursos
. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-177)

No caso dos autos, as razões recursais lançadas não questionam os fundamentos da Decisão Monocrática de ID n° 21570031, proferida por esta Desembargadora Relatora
,
de modo que a ausência de impugnação específica das razões do
decisum
viola o princípio da dialeticidade recursal e se mostra inapta ao propósito de revisão do julgado.

O princípio da dialeticidade é um fundamento crucial no direito processual, principalmente no âmbito dos recursos jurídicos. Ele estabelece que a parte recorrente deve impugnar de forma específica e fundamentada as razões de decidir expostas na decisão recorrida, demonstrando os erros e vícios que a maculam.

Em outras palavras, o princípio da dialeticidade exige que o recurso seja direcionado aos pontos específicos da decisão que a parte recorrente considera errados ou injustos.

Outrossim, segundo o entendimento do STJ: "O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.". Logo, em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte demonstrar o desacerto da decisão, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido.

No mesmo sentido, colaciono o entendimento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada procedente na origem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito ex vi legis do artigo 1.010 do CPC/15. No caso telado as razões recursais interpostas pelo requerido não merecem ser conhecidas, pois não confronta os fundamentos da sentença, ao contrário, estão dissociados daqueles, pois se trata de mera réplica da contestação. Razões remissivas ou transcrição ipsis litteris da contestação, não preenchem os requisitos legais do princípio da recorribilidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”(Apelação Cível, Nº 70080874621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Equivocada a insurgência recursal apresentada, não atendendo aos requisitos do artigo 1.010, inciso II, do NCPC. Não se conhece do recurso de apelação cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Apelação Cível, Nº 70081103855, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 24-04-2019)

E mais:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. - As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, não bastando para tanto a mera reprodução das razões já expostas na contestação. - Em razão do princípio da dialeticidade, é dever do recorrente demonstrar o desacerto da sentença, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que não ocorreu na espécie. - O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende à norma processual inserida no inciso III do art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. - Apelo não conhecido.

(TJ-AM 06146705220138040001 AM 0614670-52.2013.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 10/12/2017, Segunda Câmara Cível)

Portanto, o apelo não pode ser conhecido, visto que não atende às disposições do artigo 932, III do CPC, pois o recorrente deveria ter atacado os fundamentos da decisão monocrática de ID nº 21570031, porém os argumentos do agravante não condizem com os fundamentos da Decisão agravada, vez que, a decisão atacada negou seguimento ao recurso, julgando-o inadmissível por falta de interesse e não por
Não Conhecimento
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025